Tribunal: TJES
Processo: 0016550-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016550-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO TESOURO ESTADUAL – ACEES contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de pagamento de indenização de 10,71% da remuneração de cada servidor ou o percentual de 4,5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

O vício é insanável, sendo desnecessária a intimação da parte para eventual correção, nos termos do art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo recurso restrito à impugnação de decisões monocráticas do relator.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 937.037/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.11.2020; TJES, AgInt em Apelação Cível, 0000127-33.2019.8.08.0014, rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016550-43.2016.8.08.0024

A
G
V
TE:
ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO TESOURO ESTADUAL - ACEES

A
G
D
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO TESOURO ESTADUAL - ACEES

em face do acórdão ID 9573543 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo a sentença de improcedência relativo ao pagamento de indenização de 10,71% da remuneração de cada servidor ou o percentual de 4,5%.

Pois bem
.

Como cediço, nos termos do
caput
, do art. 1.021, do CPC, o recurso de agravo interno é cabível em face de decisão monocrática, proferida pelo Relator, para o respectivo órgão colegiado.

Neste passo
“o Agravo Interno tem o específico propósito de levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator, à análise do órgão colegiado, de forma que
não se mostra cabível em face de acórdãos
, vide art. 1.021 do CPC.”

(TJES, Classe: Agravo Interno em Apelação Cível, 0000127-33.2019.8.08.0014, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

Entrementes, na hipótese
sub examine
, depreende-se que o presente agravo interno foi interposto em face de
acórdão
ID
9573543
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo a sentença de improcedência relativo ao pagamento de indenização de 10,71% da remuneração de cada servidor ou o percentual de 4,5%,
o que é defeso
, porquanto o
decisum

hostilizado emana de julgamento proferido pelo Colegiado d
esta Quarta
Câmara.

Com efeito, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo
“descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 937.037/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/11/2020),
sendo desnecessária até mesmo a intimação da parte, nos termos do artigo 10 do CPC, por se tratar de vício insanável.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões
e
não conheço do presente recurso de agravo interno
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.